Tribunal: CARF
Processo: 11128.004112/2005-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.004112/2005-32
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-007.555 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
CLARIANT S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 28/05/2002
NULIDADE PELO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O litígio nos casos de classificação fiscal instaura- se com a apresentação de
impugnação tempestiva ao auto de infração (art. 14 do Decreto no 70.235/72),
inexistindo cerceamento do direito de defesa quando, na fase de impugnação,
foi concedida ao autuado oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM.
Conforme a Súmula do CARF no 161, o erro de indicação, na Declaração de
Importação (DI), da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM), por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art.
84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda que órgão julgador conclua que a
classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
JUROS DE MORA.
Conforme a Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004112/2005-32
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.555 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004112/2005-32

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Candido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão no 17-30.024 - 28 Turma da DRJ/SPOII (fls 161 e seguintes):
O interessado foi autuado em face das infrações "simples divergência de
classificação de mercadoria" e "mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura - Comum do Mercosul".
A autoridade aduaneira assevera que produtos importados pelo interessado
não se enquadram nos códigos tarifários informados na declaração de
importação, mas nos imputados em fl. 7.
Foram lançados imposto sobre produtos industrializados, multa de oficio,
juros e multa por erro de classificação.
Intimado em 5/7/2005, o interessado apresentou impugnação em 4/8/2005,
juntada às fls. 50 e ss. Alega que:
1. Preliminarmente, houve cerceamento do direito de defesa pois não pôde
formular quesitos para a perícia realizada pelo Laboratório Nacional de
Análises (Labana). Cita o Decreto n2 70.235/1972, doutrina e
jurisprudência.
2. Foram violados os princípios que a administração pública deve observar.
3. São nulos o laudo técnico e o auto de infração.
4. O auditor-fiscal não indicou quais os códigos tarifários da NCM foram
imputados, maculando de vício insanável o procedimento fiscal.
5. No mérito, o enquadramento tarifário imputado pela autoridade fiscal para
o produto "Melio Promul 51", descrito na adição 5 da declaração de
importação fiscalizada, código NCM 3909.50.12, está correto. No entanto, é
indevida a multa por erro de classificação (artigo 84 da Medida Provisória
n2 2.158/2001).
6. Quanto aos produtos das adições 1, 2 e 3, entretanto, as reclassificações
propostas no auto de infração não podem prosperar.
7. O produto "Granofin PL Liqu" (adição 1) é corretamente enquadrado no
código NCM 3202.10.00. Cita laudo anexo à impugnação (doc. 2, na
verdade, doc. 4, fls. 116- 137).
8. Quanto ao produto "Neosan 2000" (adição 2), o código adotado na
declaração de importação (3206.49.00) é incorreto. Mas o imputado pela
fiscalização (3204.11.00) também não está correto. De acordo com laudo
anexo à impugnação (doc. 3, na verdade, doc. 2, fls. 76-96), certo é o código
NCM 3204.17.00.
9. Quanto ao produto "Melio WF" (adição-3), o código adotado na
declaração de importação (3809.93.90) é incorreto. Mas o imputado pela
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.555 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004112/2005-32

fiscalização (3402.13.00) também não está correto. De acordo com laudo
anexo à impugnação (doc. 4, na verde, doc. 3, fls. 97-115), certo é o código
NCM 3402.90.29.
10. Quando ambas as classificações tarifárias são incorretas, deve prevalecer
a do importador. Cita artigo 112 do Código Tributário Nacional.
11. Improcede a multa do artigo 84, inciso I, da Medida Provisória no.
2.158/2001. Cita o Ato Declaratório Normativo 29/1980, o Parecer CST
477/1988 e acórdãos do Terceiro Conselho de Contribuintes.
12. É ilegal e inconstitucional a aplicação da taxa Selic. Cita decisão do
Superior Tribunal de Justiça.
13. Requer a produção de provas, especialmente prova técnica, e a
conversão do julgamento em diligência para manifestação técnica sobre as
conclusões dos laudos emitidos pelo Labana, em comparação com os
juntados pelo impugnante.
14. Formula os quesitos de fl. 71, protesta pela formalização de quesitos
suplementares e indica assistente técnico.
Recebida a impugnação pela repartição a quo em face da tempestividade e
dos aspectos formais, os autos foram remetidos a esta Delegacia de
Julgamento, com 156 fls. e, apensado, o processo 11128.004659/2005-38,
com 25 fls.

Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou parcialmente procedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 02/06/2003
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
"Melio WF-5230" - As provas técnicas concordam que o produto em pauta é
um agente orgânico de superfície (em água), não iônico. Correta sua
subsunção à subposição 3402.1, destinada aos agentes orgânicos de
superfície e, dentro da mesma, ao código 3402.13.00, que alberga os "não
iônicos".
"Granofin PL" - Não se trata de uma preparação de dois ou mais produtos,
mas da solução aquosa de um produto (polialdeído), contendo impurezas.
Improcedente
o
enquadramento
imputado
pela
autoridade
fiscal
(3202.90.29).
"Neosan 2000" - Tratando-se de preparação à base de pigmento, é correto o
enquadramento no código 3204.17.00, pleiteado pelo interessado em sua
impugnação. No entanto, é incontroverso o descabimento da classificação
informada da declaração de importação, sendo procedente o lançamento da
multa do artigo 84, I, da MP 2.158-35/2001.
"Melio Promul 51" - O impugnante afirma concordar com o enquadramento
imputado pela fiscalização.
Procedente o lançamento.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.555 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004112/2005-32

MULTA ADMINISTRATIVA. Incorreto o enquadramento tarifário de
produto na declaração de importação, é procedente a multa do artigo 84, I,
da MP 2.158-35/2001. _
JUROS DE MORA. Aplica-se a taxa Selic.
Enunciado 4 da Súmula do Terceiro Conselho de Contribuintes.
Lançamento Procedente em Parte
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 180 e seguintes), cujos questionamentos
serão abordados no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Analisarei cada um dos pontos constantes do Recurso Voluntário.
1. PRELIMINARES
A Recorrente afirma que restou violado seu direito à ampla defesa em razão do
indeferimento ao seu direito de realização de perícia.

Propõe-se solução similar àquela adotada no Acórdão no 3201004.062 – 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo 11128.008696/200868, relativo ao mesmo contribuinte,
outro produto:
Não procede a alegação de cerceamento do direito de defesa, uma vez que
conforme disposto no art. 18 do Regulamento do Processo Administrativo Fiscal da União,
aprovado pelo Decreto n° 70.235/72, com as posteriores alterações das Leis n° 8.748/93 e
9.532/97, a Recorrente teve seu pedido apreciado pela autoridade de primeira instância.
Art. 18 — A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendêlas
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, in fine.
Ocorre que a autoridade julgadora de primeira instância considerou e indeferiu de
forma fundamentada o pedido da recorrente, entendeu que já havia elementos de prova
suficientes nos autos.

Dessa forma, os argumentos, que passam pela alegação de ofensa ao princípio da
isonomia e do devido processo legal quando da produção de provas por parte da fiscalização no
curso do despacho aduaneiro, laudo laboratorial, não merecem ser conhecidos, consoante
encartado na Súmula CARF no 2.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.555 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004112/2005-32

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante do exposto Nego provimento as preliminares.

2. MÉRITO. Da classificação das mercadorias.

Quanto às classificações, analisaremos cada mercadoria, na ordem tratada na
decisão recorrida, a saber:

2.1 Melio WF-5230
2.2 Granofin PL
2.3 Neosan 2000

2.1 Melio WF-5230
Houve divergência na classificação fiscal da mercadoria Melio WF-5230. A
autoridade Fiscal entende que a NCM correta é 3402.13.00 e com base em tal entendimento
autuou a Recorrente, exigindo tributo, multa de ofício e a multa de 1% por classificação
incorreta. Vejamos a imputação proposta pela fiscalização:

3402 AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE (EXCETO SABÕES);
PREPARAÇÕES TENSOATIVAS, PREPARAÇÕES PARA LAVAGEM
(INCLUÍDAS AS PRÉPARAÇÕES AUXILIARES) E PREPARAÇÕES
PARA LIMPEZA, MESMO CONTENDO SABÃO, EXCETO AS DA
POSIÇÃO 34.01
3402.1 Agentes orgânicos de superfície, mesmo acondicionados para venda
a retalho
3402.11 Aniônicos
3402.12 Catiônicos
3402.13.00 Não iônicos
3402.19.00 Outros"
A Recorrente reconheceu que a classificação tarifária adotada está incorreta, mas
assevera que a indicada pelo FISCO também não está correta, ou seja, o enquadramento tarifário
de tal produto deveei ocorrer numa terceiro posição, diversa, portanto, daquela adotada pelo
Importador na DI, bem como, daquela eleita pelo FISCO. Defende que neste caso não deveriam
ser cobrados nem tributo nem multas.
Contudo, verificando as informações constantes do laudo, dos documentos
juntados pela Recorrente e também das NESH, é de se concluir que a razão assiste à autoridade
fiscal. Vejamos as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado da posição 3402, transcritas na
decisão de piso:
"I.- AGENTES ORGÂNICOS DE SUPERFÍCIE (EXCETO
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.555 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004112/2005-32

SABÕES)
Os agentes orgânicos de superfície desta posição são compostos de constituição química
não definida que possuem um ou mais grupos funcionais hidrófilos e hidrófobos, em
proporção tal que, misturados com água na concentração de 0,5% à temperatura de
20°C e, em seguida, deixados em repouso durante uma hora à mesma temperatura,
produzem um líquido transparente ou translúcido ou uma emulsão'estável, sem
separação de substâncias insolúveis (Ver Nota 3 a) do presente Capítulo). Para os
efeitos da presente posição, uma emulsão não deve ser considerada como sendo estável
se, após ter sido deixada em repouso durante uma hora a 20°C; 1) partículas sólidas
forem visíveis a olho nu; 2) estiver separada em fases que possam ser distintas
visualmente; ou 3) estiver separada em uma parte transparente e uma parte translúcida
visíveis a olho nu.
Os agentes orgânicos de superfície são suscetíveis de formar uma camada de absorção
numa interface e, nesse estado, apresentam um conjunto de propriedades físico-
químicas, particularmente uma atividade de superfície (por exemplo: redução da tensão
superficial, formação de espuma, emulsificação, ação molhante), donde a designação de
"agentes de superfície".
(...)
II.-
PREPARAÇÕES
TENSOATIVAS,
PREPARAÇÕES
PARA
LAVAGEM
(INCLUÍDAS
AS
PREPARAÇÕES
AUXILIARES
DE
LAVAGEM)
EPREPARAÇÕES PARA LIMPEZA, MESMO CONTENDO SABÃO, EXCETO AS
DA POSIÇÃO 34.01
O presente grupo compreende três categorias de preparações:
A. As preparações tensoativas propriamente ditas.
Estas preparações compreendem, especialmente:
l) As misturas entre si de agentes de superfície do grupo I, acima: misturas dos
sulforricinatos com alquilnaftalenos sulfonados ou com álcoois graxos (gordos*)
sulfatados, por exemplo.
2) As soluções ou dispersões de agentes de superfície do grupo I, acima, num solvente
orgânico: solução de um álcool graxo (gordo*) sulfatado em cicloexanol ou em
tetraidronaftaleno, por exemplo.
3) As outras misturas à base de um agente de superfície do grupo I acima: por exemplo,
as que contenham certa proporção de sabão, tais como o sulfonato de alquilbenzeno
com o estearato de sódio.
4) As soluções ou dispersões de sabões em alguns solventes orgânicos, tais como o
cicloexanol. (As soluções de sabão em água, adicionadas, às vezes, de pequenas
quantidades (que, em geral, não ultrapassam 5%) de álcool ou de glicerol, são sabões
líquidos da posição 34.01).
As preparações tensoativas são utilizadas, pela sua ação de limpar, de molhar, de
emulsificar ou dispersar, em numerosas aplicações industriais, tais como: 1 2) Agentes
detergentes para a indústria têxtil, servindo para eliminar gorduras ou sujidades durante
a fabricação ou acabamento de têxteis.
22) Agentes molhantes, emulsificantes, adjuvantes de apisoamento e de avivamento na
indústria têxtil.
32) Agentes de reidratação (para couros e peles em bruto), agentes de
desengorduramento, molhantes para tingimento, agentes para uniformizar ou dar
tonalidades às peles, couros ou peleterias (peles com pêlos*).
42) Matérias de base das preparações para lavagem descritas no grupo B seguinte '(por
exemplo: preparações tensoativas aniônicas que podem conter quer como resíduos, quer
como componentes adicionados intencionalmente, quantidades significativas de sulfato
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.555 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004112/2005-32

de sódio ou de outros sais minerais do gênero dos que resultam do processo de
fabricação do agente de superfície).
52) Agentes de dispersão para a indústria do papel ou da borracha sintética.
62) Produtos de flotação na indústria de mineração.
7o ) Agentes emulsificantes para a preparação de produtos farmacêuticos ou de
cosméticos."

Diante dessas disposições da NESH, concluímos na mesma linha da decisão de
pisto que a mercadoria em pauta se enquadra na subposição 1 da posição 3402 os agentes
orgânicos de superfície, puros ou em solução aquosa, e as preparações tensoativas, conforme
definição das Nesh, são classificadas nas subposições 2 ou 9 dependendo do acondicionamento
(acondicionadas para venda a retalho ou não).
Conforme se inferiu no laudo oficial (fl. 32), não se trata de Preparação do tipo
utilizada nas Indústrias do couro, mas se trata de Polissiloxano Modificado com Grupamentos
Oxi-Etilenados, um Não-lônico, um Agente Orgânico de Superfície.
A prova técnica juntada pelo impugnante aduz que o produto se trata de um
Agente Orgânico de Superfície (em água) de caráter não-iônico; o qual, por não se encontrar
descrito em nenhuma subposição específica (agente orgânico de superficie, não Iônico, em
água)... Ou seja, tudo indica que o produto em pauta é um agente orgânico de superficie (em
água), não iônico.
Consequentemente, correta sua classificação na subbposição 3402.1, destinada
aos agentes orgânicos de superfície e, dentro da mesma, ao código 3402.13.00, que alberga os
"não iônicos", conforme propôs a fiscalização e manteve a decisão a quo.
Tal entendimento também é encontrado em outras decisões de DRJ:
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO
2 o TURMA
ACÓRDÃO No 17-30666 de 19 de Marco de 2009
ASSUNTO: Imposto
sobre
Produtos
Industrializados
-
IPI

EMENTA: CLASSIFICAÇÃO FISCAL. “Melio Ground K Liq” - Preparação à base de
polímeros e derivados de ácido graxo natural (gorduras naturais), em emulsão aquosa
catiônica. Por ser destinado a untar couros, deve ser enquadrado na posição 3403, de
conformidade com as Nesh. Dentro da posição, está correto o item 3403.91.20, por se
destinar ao tratamento de couros. “Melio WF-5230” - As provas técnicas concordam
que o produto em pauta é um agente orgânico de superfície (em água), não iônico.
Correta sua subsunção à subposição 3402.1, destinada aos agentes orgânicos de
superfície e, dentro da mesma, ao código 3402.13.00, que alberga os “não iônicos”.
“Melio WF-5226” e “Melio ES-125” - É dever da autoridade fiscal apresentar os fatos
que fundamentam o lançamento e as necessárias provas. Ausentes provas de que os
produtos possuem as características merceológicas exigidas pela nomenclatura. São
improcedentes os enquadramentos imputados pela fiscalização. MULTA DE MORA. É
irrelevante o fato de a mercadoria ter sido, ou não, corretamente descrita na declaração
de importação. MULTA ADMINISTRATIVA. Incorreto o enquadramento tarifário de
produto na declaração de importação, é procedente a multa do artigo 84, I, da MP
2.158-35/2001. JUROS DE MORA. Aplica-se a taxa Selic. Enunciado 4 da Súmula do
Terceiro Conselho de Contribuintes.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.555 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004112/2005-32

Data do fato gerador: : 28/05/2002 a 28/05/2002

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM SÃO PAULO
2 o TURMA
ACÓRDÃO No 17-30024 de 12 de Fevereiro de 2009
ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
EMENTA: CLASSIFICAÇÃO FISCAL. “Melio WF-5230” - As provas técnicas
concordam que o produto em pauta é um agente orgânico de superfície (em água), não
iônico. Correta sua subsunção à subposição 3402.1, destinada aos agentes orgânicos de
superfície e, dentro da mesma, ao código 3402.13.00, que alberga os “não iônicos”.
“Granofin PL” - Não se trata de uma preparação de dois ou mais produtos, mas da
solução aquosa de um produto (polialdeído), contendo impurezas. Improcedente o
enquadramento imputado pela autoridade fiscal (3202.90.29). “Neosan 2000” -
Tratando-se de preparação à base de pigmento, é correto o enquadramento no código
3204.17.00, pleiteado pelo interessado em sua impugnação. No entanto, é incontroverso
o descabimento da classificação informada da declaração de importação, sendo
procedente o lançamento da multa do artigo 84, I, da MP 2.158-35/2001. “Melio Promul
51” - O impugnante afirma concordar com o enquadramento imputado pela fiscalização.
Procedente o lançamento. MULTA ADMINISTRATIVA. Incorreto o enquadramento
tarifário de produto na declaração de importação, é procedente a multa do artigo 84, I,
da MP 2.158-35/2001. JUROS DE MORA. Aplica-se a taxa Selic. Enunciado 4 da
Súmula
do
Terceiro
Conselho
de
Contribuintes.

Data do fato gerador: : 02/06/2003 a 02/06/2003

Assim, propõe-se manter o entendimento da decisão recorrida neste ponto

2.2 Granofin PL

Em relação a este produto, a Recorrente alcançou provimento na decisão de piso,
não cabendo retomar a questão em sede de Recurso Voluntário a este CARF.

2.3 Neosan 2000

Em relação ao produto Neosan 2000, não houve dúvida, na decisão recorrida, de
que a classificação imputada pela fiscalização estava incorreta:

Percebe-se de plano que o próprio impugnante reconhece que o enquadramento tarifário
informado na declaração de importação, 3206.49.00, é incorreto.
A autoridade aduaneira e o interessado concordam que é correta a posição 3204,
divergindo apenas em relação à subposição de segundo nível — 3204.17.00
(interessado) e 3204.11.00 (fiscalização).

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.555 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004112/2005-32

Observe-se que esse ponto não está sob análise, tendo em conta que houve
somente Recurso Voluntário. Afirma-se que é incontroverso que ambas as classificações, do
Fisco e da Recorrente estão incorretas, e, em consequência, é mantida a multa por erro de
classificação prevista no artigo 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
No entanto, impõe-se seguir entendimento constante da Súmula CARF no 161, a
qual reproduzimos:
O erro de indicação, na Declaração de Importação (DI), da classificação da mercadoria
na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), por si só, enseja a aplicação da multa de
1%, prevista no art. 84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda que órgão julgador conclua que a
classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Diante do exposto, necessário negar provimento ao Recurso voluntário neste item.

3. Das multas
Improcedentes as alegações para dispensa da multa fundamentadas no Parecer
COSIT no 477/88, que deixou de ter aplicação em virtude do ADI SRF no 13/2002.
Ocorre que o ADI SRF no 13/2002 é restrito para os casos de reconhecimento de
imunidade tributária, isenção ou redução do imposto de importação e preferência percentual
negociada em acordo internacional, quando incabíveis, bem assim, a indicação indevida de
destaque ex. Sendo que o presente caso trata de importação com recolhimento integral, fora,
portanto dos casos previstos no referido ADI.
Quanto à multa de 1% por classificação incorreta, cumpre mencionar a Súmula
161 do CARF:
O erro de indicação, na Declaração de Importação (DI), da classificação da
mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda
que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de
ofício seria igualmente incorreta.
Assim, propõe-se neste item manter o entendimento da decisão recorrida, negando
provimento ao Recurso Voluntário.

3. Juros de Mora
Sobre o tema dos juros de mora, cabe inicialmente aplicar a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Mister lembrar que a obrigação tributária principal compreende tributo e multa de
ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício, incidem
juros de mora, devidos à taxa Selic.

5. Produção de Provas
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.555 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.004112/2005-32

Assim como no juízo a quo, nega-se o pedido de conversão do julgamento em
diligência por já haver laudo técnico com elementos suficientes para a reclassificação da
mercadoria importada.
Ressalte-se que tal negativa não implica em cerceamento do direito de defesa,
uma vez que a recorrente teve seu direito de defesa garantido com a impugnação tempestiva ao
auto de infração, conforme disposição do art. 14 do Decreto no 70.235/72.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital